Tribunal: TJDFT
Processo: 0739342-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739342-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON RIBEIRO CARDOSO, LILIAN MOTA CARDOSO RODRIGUES, VIVIAN MOTA CARDOSO, VANESSA MOTA CARDOSO CRUZ AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que reconheceu a legitimidade ativa do agravado para abertura da ação de inventário. Em suas razões, os agravantes aduzem que a decisão agravada reconheceu equivocadamente a condição de credor do ora agravado e, consequentemente, a sua legitimidade concorrente. Alegam que a qualidade de credor tem que ser comprovada com a inicial, pois se trata de pressuposto essencial ao ajuizamento da ação de inventário. Argumentam que o procedimento de inventário não é adequado para o agravado apurar os valores que lhe são supostamente devidos. Sustentam que os valores percebidos pela ex-cônjuge do agravado a título de aluguéis, na constância da união, foram revertidos à entidade familiar. Afirmam que o perigo de dano irreparável emerge do tumulto processual que a parte ilegítima acarretará ao processo. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado para ação de inventário. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere ao periculum in mora, a simples menção de que a decisão agravada acarretará tumulto processual não se mostra suficiente para sua configuração. A respeito, cumpre consignar que incumbe à parte agravante delinear fato objetivo que exponha de modo concreto o risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Com relação à probabilidade do direito, esta não restou demonstrada, haja vista que a pretensão do agravado se restringe a um possível direito sobre benfeitorias em bens particulares e frutos de uma das herdeiras, sua ex-cônjuge, os quais seriam advindos da herança deixada pelo falecimento de Juseni Mota Cardoso. Nesse sentido, o art. 1.660, do CC, é claro ao dispor que entram na comunhão de bens as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge e os frutos de bens particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento. Desse modo, em análise perfunctória, parece que o agravado possui legitimidade para ação de inventário, por se enquadrar como credor da herdeira, no caso, sua ex-cônjuge. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de dezembro de 2021 19:23:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator